Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718090-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VÍTOR DIAS SILVA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. 2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 3. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que Poder Judiciário pode - excepcionalmente - modificar a taxa de juros remuneratórios: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pela cooperativa de crédito apelada não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza. 5. Quanto à capitalização de juros, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser permitida a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada, por aplicação do art. 5o, da MP 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. 6. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira, se não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas. No caso, não há motivos para a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. A taxa cobrada do consumidor não é excessiva. O contrato não apresenta abusividade. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que deve ser aplicada ao caso a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, bem como ressalta que não há nos autos prova certa da dívida objeto da demanda. Argumenta, ainda, que a instituição financeira recorrida insere cláusulas abusivas em seus contratos. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID 44572222). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Pelo mesmo motivo, melhor sorte não colhe o apelo, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que “inicialmente, não há dúvidas quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52)”. O recorrente, por sua vez, defende que deve ser aplicada ao caso a sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “é deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, o inconformismo não merece prosperar, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID 44572222). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020